Tribunal: TJMT
Processo: 1005984-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005984-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), ADRIELY SOUZA DOS SANTOS - CPF: 050.274.881-81 (AGRAVANTE), VANDERLEI CARLOS MIRANDA - CPF: 686.208.539-53 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE VARZEA GRANDE - MT - CNPJ: 10.921.355/0001-77 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005984-96.2022.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

AGRAVANTE: ADRIELY SOUZA DOS SANTOS

AGRAVADO: VANDERLEI CARLOS MIRANDA

ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE VÁRZEA GRANDE - MT

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – PEDIDO DE PAGAMENTO DE PARCELAS DO PLANO DE SAÚDE EM FAVOR DA ACIDENTADA - DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A CULPA PELO ACIDENTE SEM A OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - MANUTENÇÃO DO
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência de provas aptas a demonstrar as alegações da inicial quanto à imputação de culpa pelo acidente, mister a manutenção da decisão singular,
necessitando o feito de análise minuciosa, devendo aguardar a instrução processual e o contraditório.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADRIELY SOUZA DOS SANTOS

nos autos da

Ação de reparação de danos morais, materiais e estéticos em decorrência de acidente de trânsito c/c pedido de tutela de urgência no 1008011-46.2022.8.11.0002

proposta em face de
VANDERLEI CARLOS MIRANDA e ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE VÁRZEA GRANDE - MT,
contra a decisão que indeferiu o pedido de que os requeridos paguem as parcelas em atraso do plano de saúde da autora até ulterior deliberação do juízo.

Sustenta a agravante que foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 02/10/2020, quando a recorrente se deslocava de bicicleta e o 1o agravado, que dirigia um caminhão do 2o agravado, de forma negligente, colidiu com a mesma.

Alega que se encontra debilitada permanentemente, tendo apresentado múltiplas fraturas no pé esquerdo e evoluindo com síndrome compartimental no pé, conforme demonstrado na vasta documentação médica, motivo pelo qual encontra-se recebendo auxilio doença pelo INSS.

Aduz que o 2o agravado (proprietário do caminhão) vinha auxiliando com o pagamento do plano de saúde da autora, contudo, desde dezembro/21 o mesmo deixou de custear tais despesas, o que vem prejudicando a agravante, uma vez que a mesma não possui condições de arcar com tal despesa.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para determinar que a parte agravada pague as parcelas em atraso do plano de saúde da autora, junto a UNIMED, desde dezembro/2021, bem como continuem efetuando o pagamento mensal até ulterior deliberação do juízo.

A liminar recursal foi indeferida (ID 123390480).

Sem contraminuta (ID 129827173).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora/agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para os requeridos/agravados paguem as parcelas em atraso do plano de saúde da autora até ulterior deliberação do juízo.

Alegou que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 02/10/2020, no momento que se deslocava de bicicleta, quando o primeiro requerido, de forma negligente, colidiu com a autora, vindo esta ao solo.

Sustentou que se encontra debilitada, com múltiplas fraturas no pé esquerdo, bem como afirmou que o primeiro requerido não poderia estar conduzindo o caminhão, eis que este possui carteira CNH AB, incompatível com o veículo dirigido, conforme constou do boletim de ocorrência.

Aduziu que em decorrência dos fatos, o segundo requerido vinha auxiliando com o pagamento do plano de saúde da autora, mas em dezembro/2021, de forma injustificada, deixou de custear tais despesas.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a concessão de tutela de urgência para que os requeridos continuem pagando as parcelas em atraso do plano de saúde da autora.

Ao analisar o pedido, a magistrada singular
Dra. Silvia R. A. Souza
indeferiu a liminar, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a autora.

Pois bem
.

É cediço que em recurso de agravo de instrumento

a análise
deve restringir-se somente n
o
acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da
ação indenizatória
, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos necessários ao deferimento da liminar possessória.

No caso em tela, em sede de cognição sumária, não há elementos suficientes que evidenciem a responsabilidade da parte agravada sem a observância do contraditório.

No caso, verifica-se que a autora/agravante sofreu um acidente de trânsito, conforme descrito no boletim de ocorrência:

Observa-se que a magistrada singular indeferiu o pedido da autora/agravante de pagamento de parcelas do plano de saúde pelos agravados, uma vez que as provas colacionadas aos autos não são suficientes para demonstrar a culpabilidade do causador do dano.

Assim, por ora, analisando os autos e as provas produzidas até o momento, não se verifica, de plano, elementos suficientes para concluir, de forma concreta e segura, pela veracidade dos fatos apontados pela autora da ação, necessitando o feito de maior dilação probatória.

No caso, verifica-se que em ação de reparação de danos por acidente de trânsito, a demonstração da suposta culpa da parte requerida é fato constitutivo do direito da autora e por isso tem o ônus da prova (art. 373, inc. I, do CPC/15), sendo que neste momento processual, sem a comprovação cabal da culpabilidade do causador do dano, descabe a análise de pagamento do plano de saúde pelos agravados.

Logo, diante de tais elementos, prudente a manutenção da decisão recorrida.

Destarte, há de ser mantida, por ora, a decisão singular, até que sobrevenham mais elementos com a instrução processual e o magistrado singular possa, com maior segurança, confirmar ou reverter sua decisão.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022